Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE E MERCADO. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR PERANTE O CADASTRO DOS RÉUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS REQUERIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 927 do código civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E ainda, de acordo com o previsto no art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. As requeridas dizem, nas razões de insurgência, que não houve falha na prestação de serviços e que os danos decorrentes do negócio jurídico ocorreram por culpa exclusiva da vítima, pois efetuadas as operações com dados pessoais do autor. A narrativa apresentada na inicial é plausível e reveste-se dos requisitos da verossimilhança de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Assim, se os recorrentes afirmam que as operações questionadas foram efetuadas mediante utilização dos dados pessoais do autor, e com seu conhecimento, deveriam produzir as prova nesse sentido. Não fizeram, logo, sem razão para reformar a sentença nesse ponto.
3. Ressalto que a parte autora juntou aos autos “prints” de tela (ID 49561748), noticiando a existência de dívida em aberto e, de fato, houve suspensão do uso do dinheiro em conta (ID 49561750), por medidas de segurança, em razão de comportamentos irregulares na conta Mercado Pago. Nesse diapasão, conquanto evidenciada a suspensão da conta do autor, por medida de segurança. Essa situação, não possui o condão para violar os direitos da personalidade do autor, de modo a justificar a indenização a título de danos morais. Isso porque, a restrição ao crédito do autor decorreu em razão de movimentações atípicas na conta. Entendo que tal fato não configura dano moral porque o nome da parte autora não foi inserido em cadastro de inadimplentes e a inclusão do débito na plataforma de negociação do “Acordo Certo” é visível e acessível somente às partes interessadas, não tendo o condão de macular a honra do autor. Nesse sentido, acórdão 1356652[1].
4. No caso, inobstante a situação vivenciada pelo autor, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra suas, muito menos que ele tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação desconfortante suportada pelo autor recorrido, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana e, por isso, sem dimensão passível de indenização. Há de ser parcialmente reformada a sentença para excluir a condenação atinente aos danos morais.
5. O autor recorre com o intuito de majorar o valor da condenação a título de danos morais. Porém, em razão do parcial provimento do recurso dos requeridos, no capítulo referente aos danos imateriais, resta prejudicada a análise do recurso autoral.
6. RECURSO DO AUTOR, PREJUDICADO
7. RECURSO DOS REQUERIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS tão somente para excluir da sentença a condenação por danos morais.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] (Acórdão 1356652, 07009918020218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)